Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704791-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILDA DE ALENCAR PEREIRA MELO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ZILDA DE ALENCAR PEREIRA MELO contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente a pretensão inicial por ter reconhecido a prescrição. Pugna pelo provimento do recurso, baseado nas razões de ID 20666458, bem como pela reforma da r. decisão a fim que seja modificada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial por ter reconhecido a prescrição. Ocorre que, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24.08.2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16), tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado, em 26/8/2020, a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. In casu, muito embora as partes não tenham trazido à segunda instância a discussão da matéria relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil, questão suscitada somente em primeiro grau de jurisdição, a suspensão processual é medida que se impõe, até que seja julgado o IRDR acima indicado, uma vez que se cuida de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador. Ademais, a definição jurídica pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência quanto à legitimidade causará reflexos na competência do juízo para processamento e julgamento do presente feito. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator